Tribunal: TJES
Processo: 5002863-10.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002863-10.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002863-10.2022.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DA FATURA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Após verificação, foi informado que o registro foi realizado pela requerida em razão de fatura supostamente não paga referente ao mês de fevereiro de 2022.

Em continuidade, aduz que referida fatura, embora estivesse em atraso, foi quitada no dia 26/04/2022, tendo a requerida – apesar da quitação da fatura – negativado seu nome na data de 01/05/2022.

Diante disso, a parte autora requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes. No mérito, requer o arbitramento de valores a título de compensação por danos morais.

Decisão liminar concedendo a tutela provisória nos termos em que requereu o autor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, confirmando os termos da decisão sumária, para declarar a exclusão da negativação do nome do autor, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a EDP requer, preliminarmente, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. Adiante, argumenta que a negativação ocorreu de forma regular, inexistindo qualquer ilegalidade em sua conduta. Ademais, requer a improcedência dos pleitos autorais.

PROJETO DE VOTO

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial (faturas de consumo de energia elétrica e comprovantes de pagamento) demonstram que – de fato – a fatura referente ao mês de fevereiro de 2022, embora tenha sido quitada em atraso tão somente no dia 26/04/2022, motivou a indevida negativação do nome do recorrido em órgãos de proteção ao crédito pela recorrente no dia 01/05/2022.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Em análise dos documentos apresentados pelas partes, verifico que a ré, em sua defesa, limita-se a alegar que agiu no exercício lega do seu direito, e tão logo foi quitada a fatura, o nome do autor foi excluído dos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto aos fatos, verifico que a fatura vencida em 22/02/2022 foi paga pelo autor em 26/04/2022. Inobstante o pagamento tardio da fatura, o fato é que o nome do autor fora negativado em 01/05/2022, ou seja 5 dias após o pagamento.

A esse respeito, cumpre salientar que a inserção do nome do devedor junto a lista de maus pagadores, normalmente chamado de “negativação”, é um direito do credor, entretanto, este direito há de ser exercido com cautela e prudência, pois este registro, aparentemente simples, exerce enorme influência negativa nas atividades comerciais. Deveria s requerida agir com o máximo de cautela ao realizar o protesto de seus títulos a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela.

Posto isso, a constrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida já quitada, configura ato ilícito, provocando ao requerente sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento, e ofensa ao seu bom nome que fora maculado de forma irregular, estando também caracterizado o nexo causal pelo fato de as requeridas terem motivado tal situação.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes.

Ao contrário disso, os elementos probatórios aqui acostados indicam que a recorrente não procedeu de forma atenciosa à conferência acerca da quitação da fatura, o que gerou a inclusão indevida em órgão de proteção de crédito.

Deveria a recorrente, ao contrário do que os autos demonstram, ter procedido à checagem acerca do pagamento da fatura de forma prévia à sua inclusão no SERASA. Não tendo assim procedido, agiu em ato ilícito que gerou prejuízos extrapatrimoniais ao recorrido.

Da mesma forma, insuficiente a alegação recursal de que a confirmação bancária do pagamento teria acontecido após o prazo de 05 (cinco) dias, referente à data da quitação da fatura e a inclusão no cadastro de inadimplência, uma vez que não está acompanhada de qualquer comprovação.

Por fim, acertada a r. sentença impugnada em afastar a aplicação da Súmula nº 385 do c. STJ ao presente feito, uma vez que – conforme exposto – “o autor comprovou que a outra negativação existente está sendo judicialmente contestada, tendo, inclusive, sido deferida sua exclusão liminarmente”.

Nesse ponto, verifico que o processo ajuizado em face da Caixa Econômica Federal na d. Justiça Federal (nº 5009277-23.2022.4.02.5001) transitou em julgado na data de 29/11/2023, conforme verificado na seguinte consulta processual eletrônica:
https://eproc.jfes.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=50092772320224025001&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=2c4fb5f5ef63a51003a7188fc183c6cc
.

Ou seja, a negativação preexistente em nome do recorrido já havia sido declarada ilegal pela d. Justiça Federal em data pretérita à inclusão no cadastro de inadimplentes aqui discutida, situação – ao meu ver – suficiente para afastar a aplicação da Súmula nº 385 do c. STJ neste feito:

SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)